Tribunal: TJPA
Processo: 0003869-13.2014.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003869-13.2014.8.14.0002

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON ABDON DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003869-13.2014.8.14.0002

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
DANIEL CORDEIRO PERACCHI

APELADO:
EDSON ABDON DOS SANTOS

ADVOGADO:
RILDO RODRIGUES AMANAJÁS (OAB/AP 2.270)

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO E ABUSO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de agressão praticada por policial militar durante abordagem policial em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por agressões praticadas por policial militar durante o exercício de suas funções;

(ii) determinar se a conduta do agente estatal violou direitos da personalidade do autor, gerando dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco administrativo, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa do agente público.

4. O policial militar, ao agredir o autor em sua residência durante abordagem ostensiva, agiu com excesso e truculência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e os limites legais da atuação estatal, o que caracteriza ato ilícito passível de reparação.

5. A exclusão da responsabilidade estatal quanto ao episódio ocorrido em praça pública, fora do horário de serviço, foi corretamente reconhecida na sentença, diante da ausência de vínculo funcional entre a conduta do policial e o exercício da função pública.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a agressão praticada por agente público em serviço, com abuso ou excesso, atrai a responsabilidade objetiva do Estado pela reparação dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício das funções, sendo suficiente a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal.
2.
A agressão física praticada por policial militar durante abordagem caracteriza abuso de autoridade e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 5º, V e X; art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1737028/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0000686-78.2010.8.14.0065, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, publicado em 13/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
julgou parcialmente procedente
o pedido de indenização por danos morais formulado por Edson Abdon dos Santos.

Em suas razões (Id n. 12709441) sustenta o apelante, em suma, a inexistência de responsabilidade civil do Estado, em razão do policial militar não estar de serviço a quando da agressão efetivada contra o apelado, pelo que requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Em contrarrazões (Id n. 12709446), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (Id n. 16073911).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à avaliação da responsabilidade civil o Estado do Pará por condutas ilícitas atribuídas a policial militar.

A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Sílvio Rodrigues:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

(...) Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele".
(RODRIGUES, Sílvio, Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10)

Destarte, a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Ultrapassando os limites da razoabilidade na abordagem policial e causando danos à integridade física, tal conduta constitui ilícito passível de reparação civil. Ao constatar-se a arbitrariedade, emerge o dever de indenizar por parte do Estado, sendo irrepreensível a sentença objeto de recurso.

No caso em comento, sustenta o apelante que o policial militar ao agredir o apelado não se encontrava no exercício da função e, portanto, a responsabilidade por seus atos não pode ser atribuída ao ente estatal.

De fato, o magistrado de piso já afastou a responsabilidade do Estado relativa à agressão mais grave, ocorrida na praça de Afuá, quando o policial militar estava de folga e desferiu tiros contra a perna do recorrido, conforme se comprova no trecho abaixo extraído da sentença ora vergastada:

“
No entanto, é necessário destacar que a conduta perpetrada pelo PM no dia 16/02/2014 não pode ser apreciada para estes fins, visto que o servidor público não estava em serviço.

Conforme as referidas oitivas prestadas, neste dia, o policial militar estava tomando um energético na praça quando ocorreu um desentendimento com o autor, após suspeita de que este estava lhe fotografando. O disparo do PM que atingiu o autor, portanto, ocorreu por liberalidade fora da atividade ostensiva da polícia militar, visto que o agente de segurança não se encontrava no labor.

Por oportuno, o Superior Tribunal de Justiça, no CC 162399/MG, sufragou o entendimento de que a conduta criminosa de militar da ativa, fora do lugar e horário de serviço, sem ter se validado do cargo para cometimento do delito, permite caracterizar o agente como civil, atraindo o interesse privado e, por consequência lógica, afastando a responsabilidade do Estado.

Sendo assim, analiso somente o fato que ocorreu no dia 14/02/2014, em que, segundo os depoimentos prestados pelo autor, pela sua esposa e testemunhas à Depol, o requerente foi atingindo por um soco violento em seu rosto, resultando em um desmaio e sendo necessário ser socorrido pela sua companheira (Id. 66302507, docs. 2 e 13-20)”.
(Id n. 12709437 – pág. 3)

Entretanto, não há como excluir a responsabilidade total do apelante, posto que, na primeira ocorrência, em que o autor foi agredido em sua própria residência, o fato ocorreu durante a abordagem policial, portanto, enquanto o policial militar estava exercendo suas funções.

Nesse caso, verifica-se do conjunto probatório, que o uso da força física pelo policial militar foi totalmente desnecessário, pois, o fato do apelado ter requerido a utilização do decibelímetro para apurar o volume do som, além de ser seu direito de provar a inexistência da infração da qual estava sendo acusado, não é justificativa para a agressão do agente público.

Diante disso, a conduta do militar caracteriza-se como abusiva, causando séria violação à dignidade humana e configurando verdadeira agressão moral.

Nesse sentido a jurisprudência nacional já se pronunciou sobre a obrigação de pagamento de indenização para reparação dos danos morais decorrentes de abuso, truculência e excesso no exercício regular do direito durante a abordagem policial.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO E ABUSO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de ação contra o Estado do Ceará para o pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de abuso do exercício regular de direito na abordagem policial.

2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Há, no caso, sem sombra de dúvidas, elementos que apontam a truculência, abusividade e excesso da referida ação policial, que culminou na agressão covarde e, consequente, condução do autor/apelado no xadrez da viatura até a Delegacia de Polícia - 7º DP. Nesse contexto, estando retratada a conduta ilegal dos agentes estatais, atrai-se a responsabilidade do Estado do Ceará à reparação dos danos morais, a qual está resguardada como direito humano fundamental no art. 5º, incisos V e X, da CF/88".

3. No presente caso, para rever o entendimento da Corte a quo, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

4. Esclareço que, quanto ao valor da indenização por danos morais, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1737028/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA APÓS SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Caracteriza conduta ilícita a demora na expedição de alvará de soltura após a publicação de sentença penal absolutória, fazendo com que acusado fique indevidamente preso por 99 (noventa e nove) dias além do necessário, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque aos seus direitos de personalidade, configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado. (...)

(TJPA, Apelação Cível nº 0000686-78.2010.8.14.0065, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, publicado em 13/12/2021)

Desta feitam faz-se necessária a manutenção da condenação com base nas provas apresentadas nos autos, uma vez que o nexo causal entre a conduta ilícita dos policiais e o dano causado a apelada foi demonstrado.

A inobservância com as garantias constitucionais, ou mesmo sua flexibilização sem critérios objetivos de razoabilidade e proporcionalidade, revela uma atuação arbitrária do Estado, não devendo ser admitida. Como mencionado, o excesso na atuação policial descaracteriza o cumprimento do dever legal, tornando necessária a manutenção da sentença no que diz respeito ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do apelante e ao dever de indenizar pelos danos.

De maneira semelhante, não vejo razão para o apelante questionar o dever de indenizar, pois o dano decorre do próprio ato ofensivo. Uma vez comprovado o ultraje, o dano moral está demonstrado, não sendo necessário comprovar a dor, o sofrimento ou a extensão do abalo psicológico suportado. Basta que o ato ilícito violador dos direitos da pessoa humana esteja caracterizado, capaz de afetar os elementos da personalidade e do prestígio social.

Com efeito, o dano moral está mais do que evidenciado, sendo inegável que a lesão corporal provocada pela agressão do policial militar durante a abordagem, gerou abalo moral pelas humilhações suportadas injustamente por ato de agente que, na verdade, deveria lhe proporcionar segurança.

Quanto ao valor indenizatório, entendo que a quantia fixada na sentença (R$5.000,00) é apropriada, uma vez que foi estabelecida com moderação e adequação, não gerando enriquecimento indevido para o apelado, além de não ter sido questionada em sede recursal, o que impede seu reexame nesta instância.

Assim sendo, deve a sentença recorrida ser mantida em todos os seus termos, por estar em perfeita consonância com os precedentes jurisprudenciais e com o ordenamento jurídico vigente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2025